Tribunal: TJSP
Processo: 2200771-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2013 e 2015 a 2017 e ISS do exercício de 2015 - Prescrição do IPTU de 2013 - Ocorrência - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Débito com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU dos exercícios de 2013 e 2015 a 2017 e ISS do exercício de 2015 - Prescrição do IPTU de 2013 - Ocorrência - A contagem do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Débito com vencimento em 10/2013 - Ação ajuizada em 24/10/2019 - Prescrição ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula 409 do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200771-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante MUNICIPIO DA
ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU, é agravada VANESSA FERREIRA GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200771-62.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37330
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200771-62.2020.8.26.0000
COMARCA: ITU
AGRAVANTE: MUNICIPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
AGRAVADO: VANESSA FERREIRA GONÇALVES
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - IPTU
dos exercícios de 2013 e 2015 a 2017 e ISS do exercício de
2015 - Prescrição do IPTU de 2013 - Ocorrência - A contagem
do prazo prescricional inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação, conforme tese fixada
pelo STJ no julgamento do REsp no 1.658.517-PA, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos - Débito com vencimento
em 10/2013 - Ação ajuizada em 24/10/2019 - Prescrição
ocorrida antes da propositura da ação - Inteligência da Súmula
409 do STJ - Decisão mantida - Recurso improvido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
ITU em face de VANESSA FERREIRA GONÇALVES, insurgindo-se contra
decisão de fls. 14/15 dos autos principais, proferida pelo MM. Juiz
Fernando França Viana, que reconheceu de ofício a prescrição
referente ao IPTU do exercício de 2013, extinguindo a execução fiscal e
relação à CDA no 7505/2013.
Sustenta o agravante que não houve decurso do
prazo prescricional e que deveria ter sido intimada para dar
andamento à execução fiscal.
Recurso tempestivo e isento de preparo, sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200771-62.2020.8.26.0000
3
apresentação contraminuta, pois não citada a executada.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
Isto porque, tratando-se de cobrança de IPTU, o
Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento do
REsp 1.658.517/PA submetido à sistemática dos recursos repetitivos:
“(i) o termo inicial do prazo prescricional da
cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial
Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação; (ii) o
parcelamento de ofício da dívida tributária não
configura causa interruptiva da contagem da
prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu”.
(REsp 1.658.517/PA, 1a Seção, Rel. Min. Napoleão
Nunes Maia Filho, j. 14/11/2018, DJe 21/11/2018).
Assim, considerando as teses fixadas pelo STJ, o
termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data de
vencimento das parcelas, momento em que surgiu a pretensão
executória para o Fisco, de modo que, quando do ajuizamento da
execução fiscal, em 24/10/2019, já havia decorrido o prazo quinquenal
em relação ao IPTU com vencimentos anteriores a 24/10/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200771-62.2020.8.26.0000
4
Com isto, a tese do STJ se perfaz em dois sentidos: o
primeiro é que o vencimento do imposto é em janeiro, considerando o
pagamento à vista, porém caso o contribuinte opte por pagamento
parcelado, a prescrição passa a ocorrer de cada parcela.
No entanto, existem casos em que o contribuinte
não pagou o tributo à vista e também não pagou nenhuma parcela, o
que implica dizer que não exerceu nem uma nem outra opção e neste
caso há de se considerar como prazo prescricional a data do
parcelamento, posto que sendo ela disponibilizada ao contribuinte, o
não exercício desta faculdade e a inadimplência total não pode
beneficiá-lo em detrimento da arrecadação tributária.
Com efeito, beneficiar aquele que não pagou
nenhuma parcela com prazo prescricional menor do que aquele que
pagou uma ou algumas parcelas configuraria ofensa à isonomia.
Desta forma, não há como deixar de reconhecer a
prescrição das parcelas com vencimentos anteriores a 24/10/2014, pois
a Súmula 409 do STJ dispõe que: “Em execução fiscal, a prescrição
ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício”,
não havendo necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública,
com base no art. 219, § 5o, do CPC/73 (REsp 1.100.156/RJ, 1a Seção, Rel.
Min. Teori Albino Zavascki, j. 10.06.2009).
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200771-62.2020.8.26.0000
5
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix
Fischer, j. 18/04/2006).
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)